Tribunal: TJDFT
Processo: 0728399-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728399-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: LEILA CRISTINA BONIFACIO DE MORAES LIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por S.M.D.C., menor púbere, representada por sua genitora, L.C.B.D.M.L., em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0722264-63.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Decisão (ID 28770861) indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela. A agravante peticiona (ID 29407252) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 30 de setembro de 2021 10:31:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador